Tribunal: TJBA
Processo: 8000416-23.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

ccls5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000416-23.2017.8.05.0258

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s):

APELADO: JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA

Advogado(s):ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE GRATIFICAÇÕES POR DECRETO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O Decreto Municipal nº 055/2017, que suspendeu o pagamento de gratificações e vantagens remuneratórias a servidores públicos, é ilegal por afrontar o princípio da legalidade e o da irredutibilidade de vencimentos.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1075, consolidou o entendimento de que os limites fiscais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal não justificam a supressão de direitos subjetivos assegurados aos servidores por legislação específica.

3. O Município não demonstrou, nos autos, que efetivamente ultrapassou o limite prudencial de gastos com pessoal, tampouco comprovou a adoção de outras medidas, o que fragiliza sua tese recursal.

4. O inadimplemento salarial, por si só, não caracteriza dano moral, sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial, o que não restou demonstrado nos autos.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas n.º 8000416-23.2017.805.0258, em que figuram como Apelantes e Apelados o
Município de Teofilândia e
José Luciano de Oliveira
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSOS
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

FRANCISOCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Relator